Tribunal: STF
Processo: Rcl 55561
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – EMDEC – contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e da ADC nº 16.



    Narra a reclamante que foi demandada por Nivaldo Cardoso, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011134-59.2021.5.15.0094, na qual foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Aduz que,



    “no presente caso houve fiscalização suficiente no que tange as obrigações contratuais e legais da tomadora de serviços, o que basta para elidir a responsabilidade da tomadora. Ocorre que mesmo diante desse contexto o TRT15 reconheceu a responsabilidade subsidiária da Emdec/reclamante ante a presunção de fiscalização ineficiente pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecida em juízo pela prestadora de serviços, mesmo inexistindo conduta culposa não configurada. 



    Contudo, a decisão exarada pelo TRT15 violou o julgamento do STF proferido na ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (tema 246), explicitou que a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente da administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposo quanto à fiscalização do contrato, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços”. 



    Sustenta que 



    “a decisão guerreada, proferida pela Turma do TRT-15ª. Região, ao determinar a responsabilidade subsidiária da administração Pública Municipal/Reclamante, pelas verbas deferidas na ação, com fundamento na Súmula 331, V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei nº 8.6666/93, sem que o órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo. Desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal”.



    Requer, “desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF;”, caso contrário, que lhe seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, a confirmação da providência com a anulação do decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado está assim fundamentado:



    “Na mesma linha, Celso Antônio Bandeira de Melo afirma que a responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado acarreta a obrigação de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. 



    Frise-se que a omissão comporta subdivisão, podendo ser genérica ou específica. Nesta, a omissão é o motivo direto do dano, naquela o motivo indireto do dano. 



    Sobre o tema, imperioso ressaltar que o C. TST, por meio da SBDI-1, interpretando a tese de repercussão geral fixada pelo E. STF no julgamento do (RE) 760931, decidiu, em 12/12/19, nos autos do processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, que nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, a isenção de responsabilidade do órgão público tomador decorre da demonstração de que fiscalizou de forma adequada o contrato. A decisão está calcada no princípio da aptidão para a prova, segundo o qual o ônus é atribuído a quem possui mais e melhores condições de produzir a prova. ‘Certamente não é o trabalhador, que sequer consegue ter acesso à documentação relativa à regularização das obrigações decorrentes do contrato’, assinalou o relator, Ministro Cláudio Brandão, conforme destaque da notícia veiculada no site do Tribunal. 



    Cabe, pois, examinar no caso em comento, se a ora recorrente deu efetivo adimplemento às obrigações contratuais e legais de fiscalização assumidas em razão do processo licitatório, ou infringiu dever geral de fiscalização, a atrair a sua responsabilidade, ainda que de forma secundária. 



    Os documentos apontados como medidas fiscalizatórias pela recorrente, e que acompanham a contestação, não se prestam a tal finalidade, pois não inibiram a prática de ilícitos trabalhistas. 



    A fiscalização decorre da norma legal, não bastando a mera fiscalização formal, mas sendo necessária a adoção de medidas efetivas que garantam o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas dos que lhe prestam serviços, além de evitar que situações inidôneas, relativas ao descumprimento contumaz desses direitos, por parte da contratada, perdurem, como no caso, do que não cuidou de fazer a reclamada tomadora, incorrendo, assim, em negligência, requisito esse suficiente para ensejar e caracterizar a culpa administrativa.



    Em suma, diferentemente do articulado pela recorrente, emerge dos autos que a aludida fiscalização foi insuficiente, porquanto foram reiterados os descumprimentos à legislação trabalhista. 



    Ora, é elementar que segundo o conceito doutrinário citado, se o ente público omitiu-se diante de um dever específico e expressamente consagrado no ordenamento jurídico, consoante já relatado acima, infringiu não só dever geral de fiscalização, mas também contratual, o que atrai a sua responsabilidade, ainda que de forma secundária. 



    Patente, portanto, segundo os argumentos acima, a omissão da segunda reclamada, incorrendo em culpa ‘in vigilando’, aspecto esse que atrai efetivamente a sua responsabilização subsidiária.”. (eDoc. 19, p. 9)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022) - ocasião em que fiquei vencido -, ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG),



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente